Tribunal: TJSP
Processo: 1001064-63.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA, POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - Sentença de procedência - Determinação de exclusão definitiva dos apontamentos em nome do autor relativos a 5 (cinco) cheques devolvidos sem provisão de fundos - Inconformismo apenas da corré SERASA - Comprovação nos autos de notificação prévia do consumidor, em atendimento ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA, POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - Sentença de procedência - Determinação de exclusão definitiva dos apontamentos em nome do autor relativos a 5 (cinco) cheques devolvidos sem provisão de fundos - Inconformismo apenas da corré SERASA - Comprovação nos autos de notificação prévia do consumidor, em atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do CDC – Observância ao decidido no Recurso Repetitivo no 1.083.291/RS e Súmula no 404 do STJ – Suficiente a comprovação da postagem da comunicação ao endereço do consumidor, fornecido pelo credor, para cumprimento do referido dispositivo legal - Anotação lícita - Sentença reformada – Recurso provido para julgar improcedente a ação com relação à corré SERASA, afastado o pedido de litigância de má-fé.